Tribunal: TJPA
Processo: 0820800-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820800-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO FARIAS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA JUIZO GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de justa causa para a prisão, ilegalidade da fundamentação, origem lícita do dinheiro, inexistência de reiteração criminosa específica e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, à luz da materialidade, indícios de autoria e da necessidade de garantia da ordem pública, e se a aplicação de medidas cautelares diversas poderia substituir a custódia.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada com base na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, demonstrados pela apreensão das drogas e pelas declarações dos policiais.

4. A gravidade concreta da conduta, a forma de acondicionamento do entorpecente e a existência de condenação anterior do custodiado reforçam o risco de reiteração delitiva.

5. A custódia cautelar visa preservar a ordem pública, sendo insuficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP.

6. A alegação de origem lícita do numerário apreendido exige dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, inclusive à luz da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando presente fundamentação concreta baseada na gravidade do delito, reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 2. A alegação de origem lícita de valores apreendidos não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar dilação probatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de

MARCELO FARIAS DE ARAÚJO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos da ação penal nº 0817842-35.2025.8.14.0028.

Consta da impetração que que o paciente
foi preso em flagrante em 25/09/2025, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva
, após denúncia anônima, sob a acusação de envolvimento com
tráfico ilícito de drogas
, tendo sido encontrados aproximadamente 20g de crack divididos em 26 porções, 3 porções de maconha e R$132,00 em espécie, dentro de um capacete localizado sobre um fogão abandonado, em frente a um bar, na Nova Marabá/PA.

Alegam os impetrantes: (i)
ausência de justa causa para a custódia, diante da inexistência de elementos concretos que vinculem o paciente ao entorpecente apreendido
; (ii)
ilegalidade da decretação da prisão preventiva com base em fundamentação abstrata
; (iii)
comprovação da origem lícita do numerário
, mediante declaração do empregador atestando prestação de serviços em açougue no mesmo dia da prisão; (iv)
equívoco na fundamentação da decisão quanto à existência de “duas execuções penais”
, quando na verdade há apenas uma condenação anterior por roubo, em regime aberto, regularmente cumprida; (v)
inexistência de reiteração criminosa específica no crime de tráfico de drogas
; e (vi)
suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final, requerem a concessão da ordem, com a expedição de
alvará de soltura
ou,
subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) No dia 24/09/2025, policiais militares, após denúncia anônima, realizaram diligência no estabelecimento denominado “Bar da Tetê”, situado na Folha 34, em Marabá/PA, onde encontraram o paciente em posse de 26 trouxinhas de substância análoga a crack (aprox. 20g) e 03 porções de maconha, além de R$ 132,00 em espécie (Decisão ID 157620181).

O entorpecente foi localizado no interior de capacete branco pertencente ao conduzido, ocultado sobre um fogão em frente à motocicleta Honda, placa MXC-9284, de sua propriedade.

Posteriormente houve a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pela Delegacia de Polícia de Marabá e comunicação imediata ao Juízo das Garantias (ID 157559630).

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva (ID 157601638).

Realizou-se a audiência de custódia no âmbito da 2ª Vara do Juiz das Garantias do Interior, ocasião em que foi proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo a custódia em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, inciso II, c/c

312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 157620181).

A decisão destacou:

• A materialidade evidenciada pelos autos de apreensão e laudos;

• Indícios suficientes de autoria, pois o entorpecente foi localizado em local vinculado ao custodiado;

• O periculum libertatis, em razão da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, diante de antecedentes por crime de roubo (certidão ID 157566392);

• A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade do delito e a necessidade de preservação da ordem pública.

Na realização da audiência de custódia (ID 157646444), o paciente afirmou não ter sofrido maus-tratos durante a prisão.

O Ministério Público requereu a manutenção da custódia, e a defesa pleiteou liberdade provisória.

A autoridade judicial manteve a prisão preventiva, considerando inalterado o quadro fático e reafirmando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, notadamente por o custodiado estar cumprindo duas execuções penais em regime aberto (processos nº 0014073-62.2019.814.0028 e 0005137-19.2017.814.0028, conforme certidão ID 157566392).

No dia 29/09/2025 a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus em favor do paciente (ID 30356445).

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi regularmente decretada e fundamentada com base nos arts. 312, 313, I e 316 do Código de Processo Penal, tendo como fundamentos:

• Garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito consistente em portar entorpecentes fracionados em 26 invólucros de substância análoga a crack (aprox. 20g) e 03 porções de maconha, indicando destinação mercantil e risco de reiteração, considerando antecedentes criminais e reincidência em crimes de natureza grave;

• Materialidade e indícios de autoria demonstrados pelo auto de apreensão e confissão parcial do custodiado;

• Inadequação das medidas cautelares diversas, ante a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para conter o risco identificado.

A decisão expressamente destacou que a liberdade do custodiado representa risco à paz social e à aplicação da lei penal, diante de sua reincidência e histórico de práticas ilícitas.

3. DO LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO

O inquérito policial encontra-se em andamento, com prazo legal para conclusão e posterior remessa ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia (ID 158430806).

O feito tramita regularmente, sem excesso de prazo, e com todas as comunicações processuais devidamente registradas.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a prisão preventiva de MARCELO FARIAS DE ARAÚJO encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos legais dos arts. 312, 313 e 316 do CPP, não se verificando ilegalidade no procedimento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
parcial conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 25.09.2025 (ID 157679336):

“(...) A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação da droga, bem como pelas declarações prestadas pelos policiais que participaram da diligência, confirmando a apreensão de entorpecente em poder do conduzido.

Os indícios de autoria também estão presentes, haja vista a apreensão de 26 trouxinhas de substância análoga ao crack e 03 porções de maconha, acondicionadas de forma típica ao comércio ilícito de drogas, além da quantia em espécie de R$ 132,00. O entorpecente foi localizado no interior do capacete branco de propriedade do investigado, colocado sobre o fogão abandonado em frente à sua motocicleta, também por ele reconhecida como de sua titularidade. A autoria decorre da situação de flagrância e da posse dos objetos que serviram para ocultar a droga. Dessa forma, estão presentes indícios suficientes da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando evidenciada a materialidade e a autoria delitivas, restando caracterizado o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, o crime em apuração é grave, de natureza permanente e com acentuado potencial lesivo à ordem pública, revela-se que não se trata de conduta isolada de consumo próprio, mas sim de atividade inserida em esquema de tráfico, o que denota risco concreto à sociedade caso o flagranteado seja posto em liberdade.

Além disso, as circunstâncias do flagrante, revelam o modus operandi e a intenção de frustrar a ação policial, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, no presente caso há elementos para decretação da prisão preventiva, pois a droga apreendida e quantidade demonstra que sua colocação em liberdade não é recomendável neste momento em face da grande possibilidade de continuidade delitiva, bem como a necessidade de preservação da ordem pública, neste sentido:

(...)

As medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ao caso concreto, dado a gravidade do delito, que demanda resposta mais enérgica para garantir a ordem pública. Saliente-se que o mesmo já cumpre duas execuções penais, (processos nº 00140736220198140028 e 00140736220198140028), reforçando a necessidade da segregação cautelar na oportunidade.

Nenhuma das medidas isoladas ou cumuladas teria a eficácia necessária para neutralizar o risco demonstrado.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO FARIAS DE ARAUJO, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

De acordo os documentos acostados aos autos, no dia do crime, uma guarnição da PM foi acionada por uma mulher não identificada, que informou que um homem com camisa do Flamengo estaria vendendo drogas em um bar. A denunciante indicou que o entorpecente estaria guardado sob um capacete branco, em cima de um fogão abandonado, localizado em frente a uma motocicleta preta. Os policiais se dirigiram ao local e identificaram o denunciado com as características informadas. Ele confirmou ser o proprietário da motocicleta e do capacete branco, dentro do qual foram encontradas 26 trouxinhas de substância análoga a crack (aproximadamente 20g), 3 porções de maconha e R$ 132,00 em espécie. O denunciado confessou que já ter vendido entorpecentes, mas negou ser o proprietário da droga apreendida naquele momento, limitando-se a alegar que o dinheiro apreendido seria proveniente de seu trabalho informal em açougue.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Quanto à alegação de
origem lícita do valor apreendido
, ainda que juntada declaração patronal, tal prova exige
instrução probatória
para sua devida aferição, o que
escapa aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus
, que
não admite dilação probatória
.

Imperioso ressaltar, ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, da
certidão de antecedentes criminais do paciente (ID nº 30356446), há registro de condenação anterior por roubo, cuja execução penal encontrava-se em curso em regime aberto,
o que evidencia a
reiteração delitiva
e reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Ainda que haja aparente equívoco judicial acerca da existência de apenas uma execução penal (e não duas, como asseverado pelo magistrado de 1º grau), assim como a alegada ausência de reiteração criminosa específica no crime de tráfico de drogas, tais detalhes não comprometem, por si sós, a fundamentação da medida cautelar.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025